Tribunal: TJSP
Processo: 2097374-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Alegação de demora na formação do processo de execução - Excesso de prazo - Inocorrência - Mandado de prisão expedido contra o paciente pelo Estado de Pernambuco - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, aguardando apenas a vinda dos documentos do processo de origem - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Alegação de demora na formação do processo de execução - Excesso de prazo - Inocorrência - Mandado de prisão expedido contra o paciente pelo Estado de Pernambuco - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, aguardando apenas a vinda dos documentos do processo de origem - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem conhecida e denegada.